Tribunal: TJPA
Processo: 0018749-79.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018749-79.2011.8.14.0401

APELANTE: HAMILTON JOSE RODRIGUES MALATO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL N.º 0018749-79.2011.8.14.0401

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: HAMILTON JOSE RODRIGUES MALATO

REPRESNTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP.
PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
ART. 61 DO CPP C/C ART. 107, IV DO CP.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

MÉRITO: DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO POR ARREBATAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTREM QUE O RÉU PROFERIU ALGUMA PALAVRA OU GESTO APTO A INDICAR QUE A VIOLÊNCIA OU A AMEAÇA FOI EMPREENDIDA CONTRA A PESSOA, E NÃO CONTRA A COISA. DOSIMETRIA DA PENA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE RECLUSÃO POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL N.º 0018749-79.2011.8.14.0401

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: HAMILTON JOSE RODRIGUES MALATO

REPRESNTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
HAMILTON JOSE RODRIGUES MALATO,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2° Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que o condenou pelas práticas dos crimes descritos nos art. 157, §2°, inciso II do CP e art. 244-B, ECA, à pena de 06 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multas, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID n° 4641321) que no dia 30 de novembro de 2011, no bairro de São Brás em Belém, por volta das 19h45min, o recorrente, na companhia do menor W. P. G., subtraiu um cordão de ouro e dois celulares de Luciana Cardoso Monteiro e José Lucas Freire Coutinho.

Na data e hora supracitadas, as vítimas caminhavam na companhia de Gleiciane Farias Matos, quando o réu e seu comparsa em forma de arrastão subtraíram os pertences referidos acima.

Narra a denúncia que as vítimas procuraram a delegacia mais próxima e informaram os fatos recém ocorridos. Ato contínuo, os policiais tiveram êxito na prisão dos denunciados em flagrante, ainda na posse das
res furtivas
.

Perante a autoridade policial, o apelante confessou o crime e afirmou que encontrou o adolescente por acaso no dia dos fatos e juntos planejaram realizar vários delitos.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID°

4641337), contra a qual a defesa recorreu pugnando pela desclassificação do crime de roubo para o de furto e para afastar a corrupção de menores prevista no art. 244-B ECA. (ID n° 4383097).

Constam contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do presente recurso. (ID n° 4641336)

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu improvimento. (ID n° 4641337).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento no
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.

Prejudicial de mérito.

Inicialmente, a defesa argumenta que o tipo incriminador do art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente requer a comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação à corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, o que não ficou delimitado nos autos.

É sabido que a configuração do delito acima referido independe da efetiva corrupção do infante, justamente por se tratar de crime formal, que “restará consumado no momento da prática da ação, independentemente do resultado, que se torna mero exaurimento do delito”
[1]
.

Trata-se de entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal, conforme se observa: Súmula nº 500 - “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Aqui, o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Assim, pouco importa se houve ou não a corrupção efetiva do menor, bastando que o titular da Ação Penal comprove a participação do inimputável na prática delituosa em companhia do agente maior de 18 (dezoito) anos, caso configurado nos autos, conforme se observa do interrogatório do recorrente (Id. 4642588 e 4642589).

Entretanto, em relação ao delito em comento verifico que operou-se a perda do direito de punir do Estado em razão da prescrição.

Levando-se em conta que o prazo prescricional se conta com base na pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória, que, in casu, foi de 1 (um) ano de reclusão, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, conforme previsão do artigo 109, V, do Código Penal, contudo, reduzido o prazo pela metade, a teor do artigo 115

[2]
, do Código Penal, tem-se prazo prescricional de 2 (dois) anos.

Infere-se dos autos que, do recebimento da denúncia (17/05/2012 – fls. 05) até a data da publicação da sentença condenatória (31/07/2019 – fl. 102), o lapso temporal transcorrido é superior a 2 (dois) anos, não sobrevindo nenhuma outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nesse período, verificando-se, assim, a ocorrência do instituto da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

Posto isto, não conheço do pedido de afastamento do delito de corrupção de menor em razão da prejudicial de mérito, declarando de ofício, com fundamento no art. 61 o CPP
[3]
, a perda do direito de punir do Estado, e com base no artigo 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal Brasileiro, extinguir a pretensão punitiva Estatal em relação ao crime previsto no artigo 244-B do ECA praticado pelo apelante.

2.

Mérito.

a.

Desclassificação do crime de roubo para o de furto por arrebatamento.

A defesa afirma não estar evidenciado nos autos que a conduta delitiva tenha sido praticada sob grave ameaça ou violência contra a pessoa.

Ressalta que as vítimas não compareceram em juízo para esclarecer a dinâmica dos fatos, assim sustenta o enquadramento na figura do furto por arrebatamento.

Neste ponto, a meu ver a reprimenda deve ser reformada adequando-se a tipificação do delito de roubo majorado (157, §2º, II do CP) para o de furto qualificado (art. 155, §4º, IV do CP), em razão da ausência de comprovação segura acerca do emprego de violência ou grave ameaça durante ou após a subtração. Explico.

Na maioria dos casos o mero anúncio de roubo, a depender das circunstâncias do fato, pode ser suficiente para caracterizar a grave ameaça elementar do tipo de roubo. Contudo, no caso em exame, nota-se que não há elementos probatórios que demonstrem que o réu proferiu alguma palavra ou gesto apto a indicar que a violência ou a ameaça foi empreendida contra a pessoa, e não contra a coisa.

O apelante confessou a prática do crime, afirmando, todavia, que não houve agressão ou violência (Id. 4642588). A testemunha Jose Carlos do Carmo Farias, policial militar integrante da guarnição que conduziu o acusado, em seu depoimento colhido em Juízo afirmou não saber se houve violência ou ameaça na prática do crime (Id. 4642586).

Ademais, nos únicos depoimentos das vítimas constantes dos autos (IPL - Id. 4641340) ambas se limitaram a afirmar que o réu HAMILTON JOSÉ RODRIGUES MALATO, juntamente com o menor W. P. G, roubaram um cordão de ouro e dois aparelhos celulares, sem pormenorizar a conduta perpetrada pelos agentes.

Vale ressaltar que a juntada de cópia do depoimento prestado pela vítima do crime de corrupção de menores (W. P. G) perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, solicitada pelo representante do Ministério Público, restou prejudicada posto que o processo de apuração de ato infracional do adolescente encontrava-se arquivado e não havia registro de gravação do depoimento no sistema KENTA (fls. 79).

Para ilustrar o posicionamento acima descrito, trago jurisprudência correlata:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. AUSÊNCIA DE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA À PESSOA. VIABILIDADE.
LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DE DETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade. 2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. 3. Comprovado nos autos que o réu tentou subtrair a bicicleta da vítima, não há falar em absolvição.
Por outro lado, a vítima narrou em juízo que o acusado apenas puxou a bicicleta que segurava, nada falando, não proferindo qualquer ameaça expressa nem fazendo gesto de que estava armado, tendo aquela se recusado a entregar o bem, jogando-a contra o réu, que cambaleou e caiu ao chão. Assim, inexistindo comprovação de que tenha sido empreendida ameaça ou violência contra a vítima ou qualquer outra pessoa, não há falar em configuração do crime de roubo tentado, mas em tentativa de furto por arrebatamento (artigo 155, ?caput?, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), razão pela qual deve ser acolhida a tese de desclassificação vindicada.
(...) 8. Recurso parcialmente provido.

(APELAÇÃO CRIMINAL 0002775-06.2020.8.07.0005, Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Órgão Julgador 2ª Turma Criminal TJDFT, Julgado em 21/10/2021, Publicado em 05/11/2021). [
grifei
]

Assim, na hipótese, ausente comprovação de ameaça ou violência contra as vítimas, não se pode cogitar na configuração do crime de roubo majorado, mas sim de furto por arrebatamento qualificado pelo concurso de agentes, razão pela qual deve ser acolhida a tese de desclassificação pretendida.

b.

Dosimetria da pena.

Diante do da decretação da prescrição em relação ao crime de corrupção de menor e da desclassificação promovida, a
tenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão d
a dosimetria penal do crime de furto qualificado (art. 157, §4º, IV – Pena 02 a 08 anos de reclusão):

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado, ausentes os depoimentos das vítimas e testemunhas em Juízo, mostra-se natural do tipo, o que não autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(neutra)
.

Antecedentes.
O réu não possui antecedentes.
(neutra)
.

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
.

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
.

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, nada a valor.
(neutra)
.

Circunstância do crime.

São neutras no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito.

(neutra)
.

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são neutras pois logo após o delito, as vítimas recuperaram seus bens e o réu preso, portanto não extrapolam o resultado típico do crime e são verdadeiro reflexo do ato delituoso.
(neutra)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, preconiza a Súmula nº 18 deste Tribunal
(neutra)
.

Assim, levando em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base
no mínimo legal,
02 (dois) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, embora existente de fato circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal
[5]
(confissão espontânea), deixo de considerá-la em razão da vedação prevista na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
[6]
.

Mantenho a pena inalterada.

Na
terceira fase
, considerando a prescrição do crime de corrupção de menor, deixo de aplicar o concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CP, ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena, o apelante deverá cumprir a
pena definitiva
de
02 (dois) anos de reclusão
.

Tendo em vista a desclassificação promovida, verifica-se que a pena de reclusão, agora, não se refere à conduta praticada com violência ou grave ameaça à pessoa e não ficou estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos. Além disso, o réu não é reincidente e não foram valoradas desfavoravelmente quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, razão pela qual se encontram preenchidos todos os requisitos do artigo 44 do mesmo Diploma Normativo. Assim,
a pena privativa de liberdade de reclusão deve ser substituída por 02 (duas) restritivas de direito
, as quais serão estabelecidas pelo Juízo das Execuções, valendo mencionar que não é o caso de aplicação da multa substitutiva na presente espécie, porquanto não cumpriria com os critérios preventivo e repressivo da sanção penal, mormente por se tratar de delito patrimonial e porque cometido outro crime na ocasião.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso
EM PARTE
para declarar de ofício, com fundamento no art. 61 do CPP c/c art. 107, IV do CP, a
prescrição
do delito de
corrupção de menor, extinguindo a punibilidade do recorrente em relação a este crime.

Na
PARTE CONHECIDA,

DOU-LHE

PROVIMENTO
para desclassificar o delito de roubo majorado para furto qualificado (art. 157, §4º, IV) e condenar o apelante a pena de 02 (ano) de reclusão, substituindo-a, com base no art. 44 do CPP, por 02 (duas) restritivas de direito
a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.

[2]

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Parágrafo único.

No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de cinco dias para a prova, proferindo a decisão dentro de cinco dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final.

[4]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

[5]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

III - ter o agente:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

(...)

[6]
SÚMULA N. 231 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 22/02/2022